Tribunal: TJDFT
Processo: 0738601-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738601-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MAYRA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PRIMARIEDADE. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A Lei no 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, modificou os requisitos objetivos para o benefício da progressão de regime ao alterar substancialmente o art. 112 da LEP. II – Se a reincidência restou afastada por acórdão deste Tribunal de Justiça e tendo a agravante cometido crimes sem o emprego de violência ou grave ameaça (furto), é de rigor a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 de modo a estabelecer a fração de progressão à razão de 16% (dezesseis por cento), pois se apresenta mais benéfica. III – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. IV – Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que as subsequentes sejam consideradas como desdobramento das anteriores. V – Presentes todos os requisitos objetivos, porém, ausente o elemento subjetivo referente à unidade de desígnios, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando, em síntese, que os crimes cometidos pelo recorrente são da mesma espécie, ocorreram com intervalo inferior a 30 dias, em regiões administrativas vizinhas e com modus operandi similar. Defende estarem presentes os elementos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva de todos os crimes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Os crimes possuem condições similares de tempo, porquanto foram praticados nos dias 5,10 e 21 de agosto de 2018, dentro do lapso de trinta dias indicado como razoável para se observar a continuidade delitiva, segundo entendimento jurisprudencial. As condições de espaço são semelhantes, dado que os três crimes ocorreram no Distrito Federal, embora em regiões administrativas distintas. A maneira de execução também é semelhante, já que nas três oportunidades, a agravante na companhia de outra comparsa, conhecia as vítimas em determinado bar. Em seguida se deslocavam para a residência dos ofendidos e colocava medicamentos em suas bebidas, de modo a aplicar o golpe conhecido por “boa noite cinderela”. Quando perdiam a consciência e não podiam mais oferecer resistência, a dupla subtraia seus pertences. Por outro lado, não se verifica a unidade de desígnios, ou seja, não ficou comprovado que a agravante se valeu das mesmas relações e oportunidades originadas na primeira ação para cometer a segunda. Em outras palavras, não há unidade de contexto entre as ações. Verifica-se, na verdade, que a agravante parece fazer dos crimes contra o patrimônio uma ocupação habitual, possuindo outras condenações definitivas por delitos da mesma natureza (fls. 1780/1792). ........ Conclui-se que está configurada a reiteração delitiva, que afasta a possibilidade de reconhecimento da unidade de desígnios para aplicação da continuidade delitiva (ID 37604452). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. INTIMAÇÃO DAS VÍTIMAS PARA OFERECER REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO FORMAL. INTERESSE EXPLÍCITO DAS VÍTIMAS NA PERSECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADO. HABITUALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (....) - A instância a quo, com base no acervo fático-probatório, firmou a compreensão no sentido de que os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva não foram atendidos, tendo em vista que os crimes denotam habitualidade. Assim, não foi implementado o requisito subjetivo do instituto, consistente na unidade de desígnios, mas ficou caracterizada a reiteração delitiva do agravante, que é reincidente específico e foi condenado nas Ações Penais n. 0008329-34.2019.8.24.0020 e 0005054-77.2019.8.24.0020, por crimes patrimoniais. - "A reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado" (REsp n. 1.501.855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017). - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 751.000/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) (g.n.). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023